Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-21.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Arras ou Sinal, Rescisão / Resolução, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), METALURGICA AMERICA LTDA - CNPJ: 01.942.508/0001-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LOTES SITUADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA – ESCRITURAÇÃO FEITA POR CONTINGÊNCIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS PARTES LITIGIOSAS – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEVER ASSUMIDO PELA AUTORA – ACÓRDÃO MANTIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1 – Na espécie, a despeito de celebrada a cessão dos lotes, da leitura acurada do referido documento, não há pactuação sobre a transferência da obrigação de a Ré pagar para a Autora a diferença do valor da compra e venda dos lotes 31 a 36, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tratando-se de argumento que não ultrapassa o campo imaginário da Autora.

2 – Se, eventualmente, a Ré deixou de adimplir algum para a
AGEBRÁS
concernente à aquisição dos lotes 31 a 36, o direito de reclamar a diferença cabe somente à alienante, e não a Autora, que figura no litígio apenas como a pessoa jurídica que, por questões casuais, registrou a titularidade dos imóveis em seu nome, assumindo as despesas do Cartório e do respectivo imposto (ITBI), mesmo ciente de que não é a proprietária de fato.

3 - No caso concreto, a relação havia entre a Autora e a Ré não foi de compra e venda dos lotes 31 a 36, o que, por si, afasta a propalada necessidade de existir Instrumento Público de Compra e Venda obrigando a Autora a transferir a titularidade dos imóveis.

4 –
A Autora assumiu o compromisso expresso em cláusula contratual que obriga a
restituir

(e não vender) os lotes 31 a 36 para Ré. O Contrato de Locação firmado entre as partes, na realidade, teve como objetivo garantir à Autora dos custos gerados pela escrituração e registro dos lotes (imposto e taxas do Cartório), inicialmente em seu nome.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1001635-21.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Panjapi Comércio Agropecuário Eireli (PAP Rações)
ajuizou Ação Rescisória em face da
Metalúrgica América Ltda.
, representada pela
Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso

como Curadora Especial, objetivando rescindir o acórdão proferido no RAC nº 128.656/2013, complementado pelos Embargos de Declaração nº 53.385/2014 e nº 133.111/2017, da lavra da
Egrégia 6ª Câmara Cível deste Sodalício,
originário da Ação de Obrigação de Fazer nº 011802-40.2010.8.11.0041 – Código 431595.

A Autora asseverou que foi demandada na Ação de Obrigação de Fazer acima mencionada, na qual a Ré pugnou que outorgasse poderes, por meio de Escritura Pública, para transferir a propriedade dos lotes 31 a 36, matrícula nº 61.989, do
5º Serviço Notarial de Cuiabá
.

Alega que o direito vindicado pela Ré estava embasado no Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a
AGEBRÁS Armazéns Gerais
, primeira proprietária dos lotes, e que a Ré (adquirente) se comprometeu em pagar R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pelos 06 (seis) lotes, sendo uma entrada de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) por meio da entrega de um apartamento, além do repasse de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 30/06/1999 e mais 10 (dez) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Prossegue arguindo que a Ré pagou apenas a entrada e os R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ou seja, adimpliu 50% do valor combinado, tendo sido comprovada a exceção de contrato não cumprido, tese que foi acolhida pelo Juiz sentenciante, razão porque julgou improcedente o pedido.

Ocorre que, no Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento foi revertido e o pedido da Ré integralmente acolhido, com o que a Autora não concorda.

A Autora sustenta que o Órgão Colegiado foi induzido a erro por ato da Ré, haja vista que, em 02/02/2002, a Ré alugou os lotes para a Autora, cujo valor da locação deveria ficar retido para pagar as despesas do Cartório caso a Ré quitasse o preço da aquisição. Afirma que a Ré não pagou os 50% restantes (R$ 80.000,00), cujo montante deveria ser entregue para a Autora, e não mais para a
AGEBRÁS Armazéns Gerais
.

Sustenta que o Colegiado deu outra conotação para o Contrato de Locação, pois conferiu a natureza de Contrato de Compra e Venda de forma equivocada, “
tudo em detrimento da ausência de comprovação de quitação do contrato firmado entre a ora Requerida e a AGEBRAS, bem como desconsiderando o registro público do imóvel (nº. 61.989) em nome da ora Requerente – 07/08/2001 (fls. 99/100), o contrato de cessão firmado entre a ora Requerente e a empresa AGEBRAS – 27/07/2000 (fls. 89/90), o pedido de cessão para a ora Requerente feito pela AGEBRAS junto a Secretaria Estadual de Industria e Comércio – 28/08/2000 (fls. 91), o termo de anuência dessa cessão – 20/09/2000 (fls. 92/93), bem como a escritura pública de transferência onde o Estado de Mato Grosso outorga os direitos sobre os lotes à ora Requerente – 09/11/2001 (fls. 95/98)
”.

Arguiu que, noutro viés, comprovou a aquisição dos lotes 31 a 36, ocorrida em 07/08/2001.

Asseverou que o aresto violou os artigos 104, inciso III, 108, 421, 422 e 1.227, todos do Código Civil, além do artigo 406 do CPC vigente, os quais foram prequestionados nos Aclaratórios rejeitados pelo Órgão Colegiado.

Sustenta que o julgado incorreu em erro de fato verificável do exame dos próprios autos, pois visualizou obrigação de transferir a propriedade de lotes sem que esse dever estivesse entabulado em contrato próprio, notadamente de compromisso de compra e venda, e sem que a Ré tivesse adimplido sua parte da negociação.

Argui que o erro de fato consiste em não haver manifestação expressa sobre ponto controvertido: ausência de prova do pagamento do preço por parte da Ré à
AGEBRÁS Armazéns Gerais
.

Assevera que o Contrato de Locação não é instrumento capaz de conferir obrigação ao proprietário e possuidor de imóvel de transferi-lo para terceiro, ainda mais quando essa obrigação não é expressa, tampouco está acompanhada de contraprestação. Afirma que a Cláusula 04 do Contrato de Locação não obriga a transferir os lotes 31 a 36 para Ré.

Mais adiante, alega que a locação foi ajustada depois que as partes celebraram, verbalmente, a compra e venda dos lotes. E complementa dizendo: “
O certo é que diante da ausência de adimplemento do valor ajustado para que a ora Requerente efetuasse a transferência do imóvel, o contrato de locação se extinguiu, mantendo a ora Autora na posse e propriedade do bem
”.

Afirma que a interpretação dada ao Contrato de Locação viola o artigo 366 do CPC, o qual veda a utilização de “outras provas”, e proíbe celebração de instrumento que não obedece a forma prescrita em lei, como é o caso do instrumento público (artigo 108 do CC).

Forte nesses argumentos, pugnou pela rescisão do acórdão, seguido de novo julgamento da causa, a fim de revigorar o que ficou decidido pelo Juiz da instância originária.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido no ID 33632460.

A Ré foi citada por edital, conforme exsurge da Certidão juntada no ID 60344971, cuja divulgação se deu no DJE de 07/10/2020, e no jornal de grande circulação, sendo-lhe decretada a revelia e nomeada a
Defensoria Pública de 2º Grau
como Curadora Especial.

Na contestação ofertada no ID 76510987, a Defensora Pública suscitou a inépcia da inicial e, no mérito, alegou falta de pressuposto do artigo 966 do CPC capaz de autorizar a rescisão do julgado.

O feito foi saneado no ID 77186975, e a preliminar de inépcia rechaçada.

Impugnação juntada no ID 81141966.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público.

Cuiabá, 13 de junho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021